Tribunal: TJES
Processo: 5008269-04.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008269-04.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDO BRAGA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: VIACAO ITAPEMIRIM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº5008269-04.2021.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

FERNANDO BRAGA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: VIACAO ITAPEMIRIM S.A

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por FERNANDO BRAGA DE OLIVEIRA, contra sentença proferida em id 55287129, que julgou improcedente a pretensão autoral.

O recorrente, não conformado, pugnou pela reforma da sentença, requerendo a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

O recorrente solicitou a concessão de gratuidade da justiça por estar impossibilitado de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Defiro a gratuidade da justiça, tendo em vista a presunção legal prevista no art. 99, §3º do CPC/2015, já que não existe nos autos qualquer fato que indique o contrário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos e as contrarrazões são tempestivas, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Colhe-se da fundamentação da sentença recorrida, a síntese da demanda:

Em breve síntese da inicial, alega a Requerente que em 06 de fevereiro de 2020, teve seu transporte rodoviário realizado pela empresa Requerida saindo da cidade de Belo Horizonte – MG às 21:00 horas, com destino a cidade de Vila Velha, conforme passagem anexa.

Relata que no ato do embarque despachou suas malas e entrou no ônibus com uma mochila que continha um notebook da marca DELL, que era utilizado para seus estudos acadêmicos, e foi comprado conforme nota fiscal de nº 001482732, em 05 de novembro de 2019.

Relata que durante todo o curso da viagem não desceu em nenhuma das paradas realizadas pelo ônibus, contudo, dormiu boa parte da viagem, alegando que é comum entre passageiros que, assim como ele, optam pela viagem noturna.

Afirma que ao chegar a Rodoviária de Vitória percebeu que sua mochila estava aberta e que seu notebook não estava dentro da mesma, tendo “desaparecido’ durante a viagem. E que naquele momento constatou-se que outros passageiros também tiveram itens pessoais furtados dentro do ônibus.

E que neste momento, todos os passageiros que se surpresaram com sumiço de itens pessoais desceram para falar com o motorista acerca do ocorrido, ocasião em que, para aumentar a sua revolta e surpresa e demais lesados pela perda de pertences ouviram do motorista que o mesmo nada poderia fazer para resolver aquela questão, com completo descaso e nem um mínimo de preocupação acerca do ocorrido, sob alegação de que a empresa não tem responsabilidade sobre as bagagens de mãos dos passageiros.

Informa que nesta ocasião, os passageiros acionaram CIODES (190), e ao passo que a guarnição da Policia Militar chegou ao local o motorista da viação Itapemirim já havia se evadido do local, alegando que teria horário para chegar a garagem, que não iria esperar pois não teria menor responsabilidade sobre os fatos.

Aduz que os policiais que atenderam a ocorrência orientaram as vítimas de tais condutas a realizarem boletim de ocorrência que ele o fez, por meio do boletim de ocorrência nº 41631166.

Salienta que tentou de todas as formas contato com a empresa para tentar uma resolução amigável, e não obteve êxito.

Por tais motivos, ingressou com a ação requerendo a condenação da Requerida ao pagamento de restituição do dano material, no valor de nota fiscal do notebook extraviado/furtado, qual seja, o valor de R$ 3.292,81 (três mil duzentos e noventa e dois reais e noventa e um centavos), e ao pagamento de uma indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista as condutas lesivas cometidas pela requerida.”

Verifico que, de fato, estamos diante de uma típica relação de consumo e, assim, a responsabilidade do transportador é objetiva, aplicando-se o diálogo das fontes entre o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e o Código Civil (CCB/2002). Frise-se, no entanto, que a responsabilidade objetiva do transportador não é baseada no risco integral e, portanto, são admitidas excludentes do nexo de causalidade, como a conduta exclusiva da vítima e o fato de terceiro (art. 14, §3º, II do CDC).

Dessa forma, comungo do mesmo entendimento adotado pelo juízo
a quo
, abaixo transcrito:

“[...] após vista do conjunto fático e probatório existente nos autos, em que pese todo sofrimento e angústia passado pela parte autora, a responsabilidade pelo ilícito não pode ser imputada à requerida.

No que concerne à bagagem guardada no porta-embrulhos, diferentemente daquela despachada, o depositário é o próprio passageiro, que tem o dever de guarda e vigilância sobre ela.

Não se ignora que a responsabilidade do transportador seja objetiva, fundada na teoria do risco e na legislação consumerista, tendo a obrigação de conduzir o passageiro e seus pertences despachados ao local de destino.

Contudo, no caso, a responsabilidade fica afastada em decorrência do próprio comportamento do passageiro que optou em deixar a bagagem de mão, dentro do coletivo; aliás, sem a sua vigilância, pois como informado na exordial, dormiu durante a viagem, favorecendo a ação de terceiros delinquentes.”

Tal posicionamento está de acordo com a
jurisprudência recente de nossos tribunais
, como se pode constatar nos seguintes julgados:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PLEITO DE REFORMA E IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – POSSIBILIDADE.
FURTO
DE PERTENCES PESSOAIS DURANTE VIAGEM –
MOCHILA ARMAZENADA NO INTERIOR DO ÔNIBUS
EM COMPARTIMENTO QUE NÃO ERA EXCLUSIVO PARA O TRANSPORTE DE CARGA – BAGAGEM QUE DEVERIA SER COLOCADA NO BAGAGEIRO – ART. 3º, INCISO II, E ART. 29, INCISO XIII, AMBOS DO DECRETO N. 2.521/1998. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
BENS SOB A GUARDA DA CONSUMIDORA
– EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE –
ART. 14, § 3º, INCISO II, DO CDC
. OBSERVÂNCIA DO ART. 8º, § 6º, DA RESOLUÇÃO N. 1.432/2006 DA ANTT. INDEVIDO O PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONDENAÇÃO AFASTADA. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PR 00040062020188160189 Pontal do Paraná, Relator: Maria Roseli Guiessmann,
Data de Julgamento: 15/05/2023
, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 15/05/2023)

RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS.
INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
FURTO DE BAGAGEM DE MÃO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA SOBRE OS PERTENCES PESSOAIS CARREGADOS NA BAGAGEM DE MÃO
. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR AFASTADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. ACÓRDÃO Os membros da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, conheceram do recurso, dando-lhe provimento, reformando a sentença recorrida nos termos da manifestação do relator. Acórdão assinado somente pelo Juiz Relator, nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais. Fortaleza/CE, data da assinatura eletrônica. ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS Juiz Relator

(TJ-CE - RI: 00104267720178060052 CE 0010426-77.2017.8.06.0052, Relator: Roberto Viana Diniz de Freitas,
Data de Julgamento: 18/03/2021,
2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS, Data de Publicação: 31/03/2021)

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE.
VIAGEM DE ÔNIBUS
. DECRETO Nº 2.521/98.
FURTO DE BAGAGEM DE MÃO
. RESPONSABILIDADE.
ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE VIGILÂNCIA DO PASSAGEIRO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - RI: 10016796920188260654 Vargem Grande Paulista, Relator: Rodrigo Aparecido Bueno de Godoy,
Data de Julgamento: 28/06/2019
, 3ª Turma Cível, Criminal e Fazenda - Cotia, Data de Publicação: 01/07/2019)

Concluo, então,
que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.
Explico.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO SEU PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, todavia,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)